Tribunal: STF
Processo: ADI 4580
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO NO PLENÁRIO VIRTUAL. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não há prejuízo à parte quando o julgamento em plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Demonstração de ausência de prejuízo concreto.



    2. Embargos de declaração rejeitados.